Tribunal: TJES
Processo: 5010943-21.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010943-21.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEONARDO DE JESUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DA PERSONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO MEIO CRUEL MANTIDA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA COMO PREPONDERANTE. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada contra sentença que condenou o revisionando pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal). Pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal, e a aplicação mais favorável da atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da personalidade, baseada em atos infracionais e processos em andamento, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a agravante do meio cruel foi indevidamente reconhecida de ofício pela magistrada; (iii) determinar se a atenuante da menoridade relativa deve prevalecer sobre a agravante do meio cruel, justificando maior redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
No que tange ao vetor da personalidade, verifico que a magistrada sentenciante considerou tal circunstância como desfavorável ao réu de forma indevida, razão pela qual deve ser neutralizada.
O emprego do meio cruel foi reconhecido em plenário do júri e, diante da existência de duas qualificadoras, a jurisprudência admite a utilização de uma para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, afastando a tese defensiva de reconhecimento
ex officio
.
A atenuante da menoridade relativa, por sua natureza subjetiva, é preponderante em relação às agravantes de ordem objetiva, impondo redução proporcional da pena, sem possibilidade de fixação aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231, do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "d", 65, I, 67, 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 492, I, "b", e 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 394.526/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2017; STJ, HC 342.946/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 05.05.2016; STJ, AgRg-HC 688.350/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp 2.055.953/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.08.2025; TJSC, ACR 5010704-10.2021.8.24.0033, Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 08.05.2025; STJ, HC 360.168/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.04.2018; STJ, AgRg-AgRg-EDcl-HC 828.536/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.09.2024; STJ, AgRg-HC 898.056/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido revisional, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5010943-21.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEONARDO DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal requerida por
LEONARDO DE JESUS
, em face de sentença prolatada nos autos da Ação Penal nº 0022565-58.2013.8.08.0048, que o condenou nas iras do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Para tanto aduz a necessidade de redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, sob o fundamento de que a circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, que fora valorada desfavorável ao réu, não fora amparada em fundamentação válida. Postula ainda, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, sob a alegação de que ela teria sido reconhecida de ofício pela magistrada sentenciante. Por fim, requer a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) referente a atenuante da menoridade penal.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão, ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Neste ínterim, no presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva o redimensionamento de sua pena referente à Ação Penal nº 0022565-58.2013.8.08.0048, por meio da redução da pena-base, do afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e da aplicação de fração redutora mais significativa quanto à atenuante da menoridade penal.

Acerca da primeira alegação, qual seja, que a sentença de primeiro grau contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial ao fixar a pena-base de
LEONARDO DE JESUS
acima do mínimo legal, em razão da indevida negativação do vetor da personalidade, tenho que assiste razão ao revisionando.

Nessa quadra, urge salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
[...]
ações penais em andamento, bem como atos infracionais, não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula n. 444/STJ.
[...]
. (STJ; HC 394.526; Proc. 2017/0073576-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 13/06/2017).
”.

Por ser extremamento oportuno, destaco que tal entendimento já era seguido à época do julgamento da Ação Penal nº 0022565-58.2013.8.08.0048, conforme consta no seguinte aresto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. I. Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da terceira seção deste Superior Tribunal de justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II.
O aumento da pena-base acima do mínimo legal em razão da personalidade, tendo em vista a prática de atos infracionais, evidencia, in casu, violação ao art. 59 do Código Penal (precedentes)
. III. Prevalece o entendimento perante esta corte superior de que a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos. Inteligência do enunciado sumular n. 444/stj: "é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base ". IV. Na hipótese, todas as condenações anteriores com trânsito em julgado já foram consideradas para fins de reincidência, na segunda fase de dosimetria da pena, não podendo ser levadas em conta para a exacerbação da pena-base, sob pena de indevido bis in idem. É nesse sentido o Enunciado N. 241 do Superior Tribunal de justiça, transcrito a seguir: "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. " V. Na linha da jurisprudência desta corte, na hipótese, resta afastada a possibilidade de compensação total entre a confissão e a reincidência, por se tratar de réu multirreincidente. VI. Tendo sido realizada a dosimetria da pena, na segunda fase, com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, não há como se proceder a qualquer reparo na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, decotando a circunstância judicial desfavorável referente à personalidade do paciente e fixando a sua pena definitiva em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos incólumes os demais fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias. (STJ; HC 342.946; Proc. 2015/0302065-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 05/05/2016).

Assim, tendo em vista que a magistrada se utilizou do histórico infracional do réu para negativar a circunstância judicial atinente a personalidade do agente, entendo por correto proceder a sua neutralização, ante a presença de fundamentação inidônea para tanto.

Logo, tenho que o pedido revisional de redução da pena basilar para o mínimo legal merece acolhida, ante a evidente necessidade de afastamento da única circunstância judicial desvalorada pelo magistrado sentenciante.

Sendo assim, tenho por necessário reduzir a pena-base de
LEONARDO DE JESUS
para
1
2
(
doze
)
ano
s
de reclusão
.

Na sequência, a defesa do revisionando postula o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, sob a alegação de que ela teria sido reconhecida de ofício pela magistrada sentenciante.

Contudo, após analisar os autos, verifico não assistir razão ao referido pleito defensivo.

Nessa quadra, urge salientar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser incabível o reconhecimento de atenuantes e agravantes não alegadas e/ou debatidas em plenário de julgamento, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE EM PLENÁRIO. INVOCAÇÃO DA AGRAVANTE PELO RÉU POR OCASIÃO DO INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO NA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
"[...] a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, com a nova redação dada ao artigo 483 do CPP pela Lei nº 11.689/2008, não há mais obrigatoriedade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo certo que somente poderão ser consideradas pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal, as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do artigo 492, I, b, do CPP, circunstância não ocorrida na hipótese dos autos" (AGRG no AREsp n. 798.542/MG, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016)
. [...]. (STJ; AgRg-HC 688.350; Proc. 2021/0265119-2; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

In casu
, resta claro que restou devidamente debatido em plenário de julgamento o emprego de meio cruel na prática do ilícito praticado pelos réus em desfavor da vítima, tanto é que os jurados reconheceram a circunstância qualificadora disposta no inciso III, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, qual seja, ter o crime sido cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum.

Importante rememorar ainda, que na referida ocasião também foi reconhecida a presença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal), razão pela qual a Juíza Presidente do Tribunal do Júri estava autorizada a considerar uma delas como circunstância agravante, conforme entendimento fixado pela jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 7.
O argumento de que, existindo mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas deve qualificar o delito e a outra deve ser considerada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, é acolhido, pois está em consonância com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
. [...]. (STJ; REsp 2.055.953; Proc. 2023/0061399-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 28/08/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FRAUDE PROCESSUAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. [...].
Havendo a incidência de mais de uma qualificadora, certo é que uma delas deverá ser utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto as demais podem ser empregadas para agravar a sanção na segunda fase da dosimetria ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
. [...]. (TJSC; ACR 5010704-10.2021.8.24.0033; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 08/05/2025).

Portanto, tenho que o pedido revisional de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, não merece ser acolhido.

Prosseguindo, a defesa do requerente questiona o patamar redutor utilizado pelo juiz sentenciante em relação a atenuante da menoridade relativa, de forma que postula a aplicação da fração de diminuição de 1/6 (um sexto), ao fundamento de ser esse o entendimento dos Tribunais Superiores.

Em que pese o teor da alegação defensiva, tenho que o patamar de redução deve ser modificado por outro motivo.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante reduziu a pena do réu em razão da atenuante da menoridade relativa no patamar de apenas 03 (três) meses, e majorou a mesma em 02 (dois) anos, diante da agravante do meio cruel, o que se mostra totalmente desproporcional, e contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que na hipótese de “
[...]
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.
[...].
(
STJ,
HC 360.168/SP, Rel. Ministro R
eynaldo
S
oares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe 30/04/2018).
”.

Por ser oportuno, rememoro que as atenuantes relacionadas à personalidade do agente, como a menoridade relativa, deve preponderar sobre as agravantes de ordem subjetiva e objetiva,
in verbis

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE AGRAVANTE DE ORDEM OBJETIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. REDUÇÃO EM 1/12. PENA FIXADA NO TRIBUNAL A QUO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a compensação integral entre a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal acarretaria reforma em prejuízo do paciente, o que não é possível em sede de habeas corpus impetrado pela defesa. 2.
Ademais, nos termos do art. 67 do Código Penal, as atenuantes relacionadas à personalidade do agente, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, devem preponderar sobre as agravantes de ordem objetiva, razão pela qual a compensação apenas parcial entre as circunstâncias agravante e atenuante reconhecidas na origem importa em redução de 1/12, tal como decidiu a Corte local. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-EDcl-HC 828.536; Proc. 2023/0191917-6; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 18/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA OBSERVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação as demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo
. 5. Verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a preponderância da atenuante da menoridade relativa, inclusive, realizando a compensação parcial entre esta e a agravante do feminicídio, ocasião em que aplicou a redução no patamar de 1/12 (um doze avos). Portanto, não se cogita de ilegalidade. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 898.056; Proc. 2024/0085442-0; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 19/06/2024).

Sendo assim, em função da preponderância da atenuante da menoridade relativa em relação à agravante do meio cruel, situação que evidencia a necessidade de seja operada uma redução maior do que o aumento causado pelo reconhecimento da agravante, aliando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, tenho por necessário manter a pena de
LEONARDO DE JESUS
em
1
2
(
doze
)
ano
s
de reclusão
, a qual deve restar como definitiva, tendo em vista a ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para reduzir a pena de
LEONARDO DE JESUS
, relacionada a Ação Penal nº 0022565-58.2013.8.08.0048, para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo inalterados os demais termos do julgamento impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.